Tribunal: TJSP
Processo: 1001509-39.2019.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Tarifas bancárias – Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Tarifas bancárias – Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo – Tarifas de cadastro e registro – Legalidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.